Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor das astreintes fixadas por descumprimento de decisão judicial. O agravante pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de que o não pagamento voluntário da obrigação impõe automaticamente a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor das astreintes executadas, diante do não pagamento voluntário da obrigação pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza coercitiva e punitiva, sendo destinadas a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e não a indenizar o credor, razão pela qual não integram a obrigação principal.
4. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC tem natureza igualmente sancionatória, decorrente do atraso no pagamento voluntário de obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a sua aplicação conjunta com as astreintes, sob pena de bis in idem.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que é incabível a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre valores devidos a título de astreintes, por não possuírem caráter condenatório e não se sujeitarem à coisa julgada (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.977.363/MG, Quarta Turma, j. 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1818507, 8a Turma Cível, j. 19.02.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As astreintes possuem natureza coercitiva e não se confundem com a obrigação principal.
2. É incabível a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre valores devidos a título de astreintes.
3. A cumulação de sanções de mesma natureza configura bis in idem e deve ser afastada.